Tribunal: TJSP
Processo: 2104986-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Roubo de cartão de banco – Ocorrência- Contrato Fraudulento – Possibilidade – Determinação Judicial para Depósito em conta da parcela do alegado contrato- Não cabimento.

- Depósito em conta feito pelo agravante para quitação de seus contratos legítimos- Determinação judicial para novo depósito em garantia- Depósito em duplicidade– Probabilidade do direito e perigo de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Roubo de cartão de banco – Ocorrência- Contrato Fraudulento – Possibilidade – Determinação Judicial para Depósito em conta da parcela do alegado contrato- Não cabimento.

- Depósito em conta feito pelo agravante para quitação de seus contratos legítimos- Determinação judicial para novo depósito em garantia- Depósito em duplicidade– Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– Deve ser deferido pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de suspender a ordem de depósito das parcelas de contratos legítimos a fim de garantir o Juízo, se os extratos bancários demonstram possível depósito das parcelas dos contratos legítimos, o que acarretaria em pagamento em duplicidade, bem como, do depósito de parcela de contrato alegadamente fraudulento, uma vez demonstrada a ocorrência do roubo do cartão da conta corrente em que houve referida contratação, havendo assim, em ambos os casos, probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.768
Registro: 2020.0000762193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104986-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
SABADINI FARIA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.768
-- voto n. 20.768--
Agravo de Instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000
Agravante: BRUNO SABADINI FARIA
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro - 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Fabricio Stendard
TUTELA DE URGÊNCIA
Roubo de cartão de banco Ocorrência- Contrato Fraudulento
Possibilidade Determinação Judicial para Depósito em conta da
parcela do alegado contrato- Não cabimento.
- Depósito em conta feito pelo agravante para quitação de seus
contratos legítimos- Determinação judicial para novo depósito em
garantia- Depósito em duplicidade Probabilidade do direito e
perigo de dano Existência Inteligência do art. 300 do Código
de Processo Civil Deferimento:
Deve ser deferido pedido de tutela de urgência formulada pela
parte, a fim de suspender a ordem de depósito das parcelas de
contratos legítimos a fim de garantir o Juízo, se os extratos
bancários demonstram possível depósito das parcelas dos contratos
legítimos, o que acarretaria em pagamento em duplicidade, bem
como, do depósito de parcela de contrato alegadamente
fraudulento, uma vez demonstrada a ocorrência do roubo do cartão
da conta corrente em que houve referida contratação, havendo
assim, em ambos os casos, probabilidade do direito e perigo de
dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do
Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.768
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 51/52, proferida nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito ajuizada por BRUNO SABADINI FARIA contra
BANCO BRADESCO S/A, que determinou os depósitos judiciais para
garantia referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 dos contratos
0864202-47, 0968713-0 e 345246673, bem como, a parcela de março de
2020 do contrato 0968713-0 e das parcelas do contrato fraudulento
38459723.
Inconformado agrava o autor, alegando ter
pleiteado a tutela de urgência sobre as parcelas dos meses de janeiro e
fevereiro de 2020 dos contratos 0864202-47, 0968713-0 e 345246673,
bem como, a parcela de março de 2020 do contrato 0968713-0, e requereu
suspensão das cobranças das referidas parcelas porque o agravante
efetuou o pagamento das referidas parcelas, por meio de depósito em sua
conta corrente.
Alega que conforme os extratos juntados aos
autos de origem, os referidos pagamentos já foram realizados, mas o
banco agravado utilizou tais valores para quitar o contrato fraudulento e
tarifas impostas diante da situação da conta corrente do agravante.
Requer reforma da decisão para suspender a
obrigação do depósito das parcelas dos meses de janeiro e fevereiro de

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.768
2020, referente aos contratos 0864202-47, 0968713-0 e
345246673, bem como a parcela de março de 2020, referente ao contrato
0968713-0.
Também pretende reforma da decisão que
determinou o depósito das parcelas do contrato fraudulento de n.
384597230, porque os documentos apresentados demonstram a fraude
ocorrida na conta corrente do agravante, por falha na prestação de serviço
do banco. Aponta que, em contestação, o banco não impugnou os fatos e a
manutenção da decisão acarretará risco ao seu sustento e de sua família
por representar uma parcela de R$3.085,30, acrescentando que em razão
da pandemia, seus rendimentos caíram bruscamente.
Requer seja dado provimento ao recurso para
suspender a obrigação do agravante de realizar os depósitos judiciais para
garantia referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 dos contratos
0864202-47, 0968713-0 e 345246673, bem como, a parcela de março de
2020 do contrato 0968713-0, e, de todas as parcelas do contrato
“fraudulento” 384597230.
O agravo foi recebido com a concessão do
efeito suspensivo (fls.134).
Intimado, o agravado deixou de apresentar
contraminuta ao agravo (fls. 138).

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.768
É o relatório.
I.
O recurso comporta provimento.
No
particular,
estavam
presentes
os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do Código de Processo Civil.

Na origem, o agravante ajuizou ação de
declaratória contra o banco agravado, narrando ter sido de roubo, tendo
lhes sido roubado documentos, pertences, telefone celular e cartões de
banco. Lavou Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o banco
para bloquear os cartões e conta. Não obstante, foi informado pelo banco
que havia sido feito um empréstimo automático pré-autorizado (contrato
no 384597230) no valor de R$ 38.780,00, divididos em 35 parcelas
mensais no valor de 3.021,25, com débito em conta, o qual fora
impugnado por ele. Conta que tem três contratos em débito automático
com o banco, e em razão do ocorrido, solicitou fossem cancelado o débito e
que fossem emitidos boletos para pagamento, o que fora negado pelo
banco. Assim, efetuou o depósito das parcelas em conta, porém, o banco
utilizou os valores depositados para quitar o contrato fraudulento e tarifas
impostas, ensejando cobrança arbitraria e negativação de seu nome.
Pois bem. Diante do quanto narrado e pela

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.768
análise dos extratos da conta do agravante, há probabilidade do direito,
tendo em vista ser possível se vislumbrar os depósitos efetuados nos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, nos valores exatos das
parcelas dos contratos que o autor possui, quais sejam, o contrato
imobiliário no 0968713-0, data 09/01/2020 valor depositado R$ 2.134,07;
contrato crédito pessoal no 345246673, data 23/01/2020 valor depositado
R$ 1.206,69; contrato imobiliário no 0864202-47, data 27/01/2020 valor
depositado R$ 6.294,97; o que se repete em fevereiro, bem como, a parcela
de março de 2020, referente ao contrato no 0968713-0, no valor de R$
2.125.78.
Desta feita, determinar que o agravante
proceder a novo pagamento poderá causar dano, já que em uma análise
perfunctória do caso, acarretaria o pagamento em duplicidade.
Da mesma forma, há probabilidade do
contrato no 384597230 ser fraudulento, pois havido após a notícia do
roubo do cartão do banco entre seus pertences, com lavratura de boletim
de ocorrência, e assim, compelir o agravante ao pagamento das parcelas
relacionadas a esse contrato lhe causaria danos.
Assim,
considerando-se
presentes
os
pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a concessão
da medida, para suspensão da obrigação do agravante em realizar os
depósitos judiciais referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020 dos

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2104986-73.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20.768
contratos 0864202-47, 0968713-0 e 345246673, bem como, a parcela de
março de 2020 do contrato 0968713-0, e, de todas as parcelas do contrato
384597230, até decisão final do processo.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso nos termos do v. Acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --